Tribunal: TJMT
Processo: 0000747-39.2020.8.11.0010
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000747-39.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EVERTON LUIZ DA SILVA - CPF: 053.296.511-66 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ
– ARESTO DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO
-
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA -
RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos dos policiais militares, tanto na fase policial quanto em juízo, somados às informações do Termo de Constatação de Embriaguez,

mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A constatação de embriaguez realizada por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool
ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência
(STJ, RHC 95316/AL).

“
A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
”

(TJMT, AP nº 147425/2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000747-39.2020.8.11.0010 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S):

EVERTON LUIZ DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por EVERTON LUIZ DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (Código 138497), que o condenou por embriaguez ao volante
a
7 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, em regime semiaberto, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses - art. 306 da Lei nº 9.503/97 - (ID 90294480).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 90294480).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 90294484/ ID 90294485).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação criminal – Réu condenado como incurso nas penas do artigo 306, caput, do CTB – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição sufragada na ausência de prova suficiente a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – Impossibilidade – Existência de farto conjunto probatório quanto ao estado de ebriedade do acusado – Depoimentos dos policiais condutores da prisão – Laudo de Constatação comprovando o estado de embriaguez do apelante – Pelo desprovimento do recurso.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 94508957)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]em 24 de dezembro de 2019, por volta das 23h30, na Rua Bartira, Bairro Santo Antonio, nesta cidade e Comarca, Everton Luiz da Silva conduziu o veículo automotor Honda, modelo Titan CG 150, placas KAQ-4563, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substancia psicoativa que determine dependência. [...]

Foram encontradas drogas com ele e os agentes perceberam sinais de que o acusado estava sob a influência de substancia psicoativa, como falante, eufórico e agitado. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Everton Luiz da Silva como incurso nas sanções dos artigos 306 do Código de Trânsito. [...].
”
(Kelly Cristina Barreto dos Santos, promotora de Justiça – ID 90251477/ ID 90294459)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva restou devidamente comprovada através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência policial, termo de apreensão, auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora e as declarações prestadas em juízo.

Nota-se que apesar de o réu negar os fatos, no sentido de que estaria com sua capacidade psicomotora alterada, nota-se que a prova testemunhal é robusta no sentido de apontar o réu como o autor e responsável pelo crime em análise. [...]

Portanto, todas as oitivas colhidas em juízo foram harmônicas em indicar o réu como autor e responsável pelo crime em análise.

Assim, todo arcabouço probatório, produzido mediante o crivo do contraditório, é harmônico no sentido de apontar o réu como autor e responsável pelo crime perpetrado, que na ausência de causas que exclua o crime ou isente o réu de pena, a condenação é medida que se impõe.

Reconheço a circunstância agravante da reincidência em desfavor do acusado réu EVERTON LUIZ DA SILVA (art. 61, inciso I, do Código Penal).

Isto posto, e considerando tudo o mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu EVERTON LUIZ DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 306, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro.. [...].”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - ID 94616487)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 90294460), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Odair José Lopes da Silva, policial militar (ID 90294461), Marcelino Cezar de Oliveira Vera, policial militar (ID 90294461), e do apelante (ID 90294462).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Odair José Lopes da Silva e Marcelino Cezar de Oliveira Vera (ID 90294487), Marcelo Mascarello, informante (ID 90294487) e interrogado o apelante (ID 90294487).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia
24.12.2019
, por volta das 23h30min, na rua Bartira, nº 856, bairro Santo Antônio, no município de Jaciara/MT,
os policiais militares
Odair José Lopes da Silva e Marcelino Cezar de Oliveira Vera
abordaram Everton Luiz da Silva conduzindo
uma motocicleta Honda CG Titan 150, placa KAQ-4563
, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de substância entorpecente
;

- Odair José Lopes da Silva [policial militar] tanto na fase policial quanto judicial, relatou que o apelante transitava em alta velocidade, não obedeceu a sinalização de parada obrigatória, bem como foi visto que ele dispensou alguma coisa na via pública, motivo pelo qual foi realizada a abordagem; o apelante ele “
parou quase em cima da guarnição
” e confessou que usou drogas antes de pilotar a motocicleta; durante a abordagem, foram constatados os sinais de embriaguez, o qual estava muito eufórico, agitado e falante; foram encontrados dois pinos de cocaína com o apelante; fizeram a apreensão da droga no local (ID 90294461/ ID 90294487);

- o policial militar Marcelino Cezar de Oliveira Vera, em ambas as fases da persecução penal, declarou que o apelante ficou nervoso ao visualizar a viatura, motivo pelo qual dispensou algo na rua, sendo este o motivo da abordagem; foi dada ordem de parada e realizada a abordagem; o apelante estava muito alterado e falante; encontrou a droga no bolso da sua bermuda; “
foi vistoriado o local onde [...] Everton havia dispensado algo e lá apreendido mais um pino
” de cocaína (ID 90294461/ ID 90294487);

- o apelante, perante a autoridade policial e em Juízo, negou a prática delitiva (ID 90294462/ ID 90294487).

Dito isso, vejamos.

Conforme
Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora
subscrito pelos referidos agentes públicos (ID 90294460), o apelante mostrava-se “
arrogante, agressivo, exaltado e falante
” e apresentava “
olhos vermelhos
”, bem como assumiu ter usado “
substância psicoativa que determine dependência
”,

Outrossim, os policiais militares
Odair José Lopes da Silva e Marcelino Cezar de Oliveira Vera
descreveram coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a abordagem do apelante, bem como os sinais notórios de embriaguez apresentados por ele.

Atente-se que o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência (RHC 95316/AL – Relator: Min. Felix Fischer – 1º.8.2018).

Nesse quadro, os depoimentos dos policiais militares [Odair José Lopes da Silva e Marcelino Cezar de Oliveira Vera], tanto na fase policial quanto em juízo, somados às informações do Termo de Constatação de Embriaguez,

mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha
.” (TJMT, AP nº 147425/2017 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.3.2018)

Logo,
não se identifica insuficiência probatória a ensejar a absolvição do apelante.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021